Tribunal: TJES
Processo: 5014617-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014617-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARINALDO MARRANE NUNES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MOTIM EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 90/2023, decorrente de motim em unidade prisional. O agravante alega a ausência de individualização de condutas e a consequente imposição de sanção coletiva. Pleiteia a reforma da decisão para afastar a falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve individualização suficiente da conduta do agravante no motim ocorrido na unidade prisional; (ii) determinar se a decisão que reconheceu a falta grave implica em sanção coletiva, vedada pela Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A individualização da conduta do agravante no motim não é devidamente comprovada, uma vez que não há elementos suficientes no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para afirmar categoricamente sua participação ativa no movimento.

4.
A jurisprudência é unânime ao repelir a aplicação de sanção coletiva, exigindo que a conduta de cada apenado seja individualizada, sob pena de afronta ao art. 45, §3º, da LEP, que veda a punição sem a identificação da conduta específica.

5.
Nos casos de motim ou rebelião, a exigência de uma descrição acurada da conduta de cada preso não deve ser abandonada, sob pena de responsabilização objetiva, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A responsabilização por falta grave em motim ou rebelião exige a individualização mínima da conduta do apenado, sob pena de se configurar sanção coletiva, vedada pela Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984, art. 45, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AgExPen nº 0005205-07.2020.8.26.0520, Rel. Des. Laerte Marrone, J. 28.04.2021; TJSP, AgExPen nº 0009728-50.2024.8.26.0996, Rel. Des. Renato Genzani Filho, J. 26.08.2024; STJ, HC nº 365.825/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 16.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014617-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINALDO MARRANE NUNES J
Ú
NIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10259075.

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARINALDO MARRANE NUNES JÚNIOR
em face da r. Decisão de mov. 306.1 do processo 0008915-73.2015.8.08.0047 acostada ao ID 9922770, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 90/2023.

Em suas razões, ao mov. 323.1 (ID 9922770), o apenado sustenta que não houve a devida individualização das condutas quando da aplicação da falta grave, sendo vedada a sanção coletiva.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para reconhecer a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 334.2 (ID 9922770), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 339.1 do ID 9922770).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10079314, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao apontamento feito pela Douta Procuradoria de Justiça, esclareço que, conquanto dois Agravos em Execução terem por objeto a mesma decisão prolatada ao mov. 306.1 dos autos da Execução Penal (ID 9922770), o Agravo de Execução Penal tombado sob nº 5014606-12.2024.8.08.0000 diz respeito a recurso interposto pelo Ministério Público referente ao afastamento da aplicação da falta grave pelo PAD nº 384/2022, já o presente refere-se a recurso do apenado relativo à aplicação da falta grave pelo PAD nº 90/2023. Isto posto, não há que se falar em duplicidade de recursos, mesmo porque tratam de fatos distintos ocorridos na mesma execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que no dia 20.04.2023 os “
internos da galeria C do pavilhão Charlie iniciaram motim e incendiaram colchões no corredor da galeria, promovendo destruição de patrimônio público. Internos da cela C-205 identificados como autores dos fatos.
” A conduta deu causa à instauração do PAD nº 090/2023 (mov. 237.1 do ID 9922770), por meio do qual se apurou a falta grave do apenado.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, I, da Portaria 332-S, pelo fato de haver subvertido a ordem (mov. 237.1 – fl. 114 do PAD nº 90/2023 – acostada ao ID 9922770).

Segundo a imputação, o agravante, assim como outros detentos da galeria “C”, participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina na unidade penitenciária. Quando da oitiva em sede administrativa, o sentenciado negou seu envolvimento nos fatos, afirmando que não conseguiu identificar quem havia ateado fogo nos colchões ou a razão, e destacou que havia muita fumaça na cela e que por isso não conseguia identificar quem estava jogando pedras ou iniciando o motim (mov. 237.1 – fl. 36 do PAD nº 90/2023 – acostada ao ID 9922770).

Mesmo que o agravante não tenha comprovado que se absteve de participar do movimento subversivo, também não foi juntado aos autos da instrução do PAD, provas suficientes para afirmar, categoricamente, que o apenado participou da ação ilícita.

Conforme se depreende dos relatos dos agentes penitenciários que geraram a transcrição nº 286/2023 de fl. 03 do referido PAD, a população carcerária revoltou-se, especificamente da galeria C ateou fogo, e os presos da cela C-205 promoveram a destruição do patrimônio público, pois quebraram a mureta do banheiro e os comungols que protegem as grades de ventilação das celas.

Diante de tal situação muitos inspetores penitenciários foram convocados para contenção do motim. Consta na citada transcrição que identificaram quatro possíveis lideranças do motim: os presos ERIC SYMORES SANTOS, ANTONIO SILVA DOS SANTOS, MATHEUS COSTA E WILSTRIKY DE ALMEIDA SEPULCRO. O nome do apelante não é citado como um dos presos que tomou determinada conduta no motim, mas consta apenas no rol de presos transferidos à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).

Isto posto, por mais que o agravante estivesse preso no local, não se conseguiu, dentro de um quadro de razoabilidade, definir mesmo que de forma não minuciosa, qual teria sido a sua conduta. Não se desconhece que em casos de em rebelião ou motim, nem sempre é possível particularizar o comportamento de cada detento envolvido, de maneira a exigir uma descrição acurada da ação implicaria em dar guarida à impunidade. Apesar disso, também é reprovável a aplicação de responsabilização objetiva, porquanto a punição demanda algum grau de individualização da conduta, no sentido de que a prova deve ser bastante para atestar que o agravante integrou o movimento.

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECURSO DA DEFESA. Não se olvida que, em situação de rebelião ou motim, nem sempre é possível particularizar o comportamento de cada detento envolvido, de sorte que exigir uma descrição acurada da ação implicaria em consagrar a impunidade. No entanto, sob pena de se cair no vício oposto. A responsabilização objetiva. ,
a punição reclama algum grau de individualização da conduta, no sentido de que a prova deve ser suficiente para atestar que o sentenciado tomou parte no movimento, não se prestando, a tanto, tomar em conta dados por demais genéricos (como, por exemplo, a simples posição geográfica do sentenciado na unidade prisional), despidos de apoio em algum elemento um pouco mais preciso, sem o que configurada a chamada sanção coletiva, vedada pela Lei (artigo 45, par 3º, da Lei de Execução Penal). Configuração de um quadro de sanção coletiva.
Absolvição decretada. Recurso provido.

(TJSP; AgExPen nº 0005205-07.2020.8.26.0520 14580781; Rel. Des. Laerte Marrone; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; J. 28.04.2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Absolvição. Recurso do Ministério Público visando a reforma do julgado. Descabimento. Sentenciado acusado de ter subvertido a ordem e a disciplina da unidade prisional, além de ter desobedecido servidores. Evento indisciplinar que, contudo, recai sobre 13 detentos. Sentenciado que negou as acusações.
Testemunhas que afirmaram que houve tumulto generalizado na unidade prisional, onde os habitantes da cela I teriam incitado motim e desobedecido as ordens dos servidores de retorno à cela. Testemunhas que, contudo, não puderam individualizar as condutas do agravado. Condenação sem individualização da conduta que configura sancionamento coletivo.
Vedação expressa do art. 45, §3º, da Lei de Execução Penal. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0009728-50.2024.8.26.0996; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024).

(TJSP; AgExPen nº 0009728-50.2024.8.26.0996; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renato Genzani Filho; J. 26.08.2024)
. Grifei.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INCITAR MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL (MOTIM). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. 1.
Considerando que houve a participação de vários presos em início de motim na ala em que o agravado estava encarcerado, a assertiva de houve individualização da conduta deste padece de credibilidade, porquanto inexiste nos autos comprovação de que o agravado tenha, de fato, participado ativamente no episódio, razão pela qual com esteio na insuficiência probatória e, ainda, em observância ao princípio in dubio pro reo, devida é a manutenção da decisão nos termos em que foi proferida.
2. O exame concreto da situação econômico-financeira do apenado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução, cabendo a este também a análise do deferimento ou não da isenção de custas pleiteada.

(
TJMG; AgExPen nº 1.0301.17.006698-1/001; Rel. Des. Kárin Emmerich; J. 12.06.2018)
. Grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já repudiou a imposição de sanções disciplinares sem uma razoável individualização da conduta do sentenciado, sob pena de se caracterizar sanção coletiva:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO. SANÇÃO COLETIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
"É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal, diante de depredação de bem público quando, havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado" (HC-292.869/SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA, Dje 29/10/2014)
3. In casu, o agredido identificou os colegas detentos que teriam participado da agressão, mas não há nada nos documentos encaminhados para apuração da falta grave que descreva a conduta individualizada do paciente.

4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o reconhecimento de falta grave e seus consectários legais.

(STJ, HC nº 365.825/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 16.03.2017)
Grifei.

Considerando que não existe prova nenhuma que contribua para a individualização da conduta do agravante, acaba por ser inviabilizada a responsabilização deste. Do contrário, a punição do agravante implicaria sanção coletiva, o que se mostra antijurídico. Assim, a hipótese é de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a falta grave apurada no PAD nº 90/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e dar provimento.